Tribunal: CARF
Processo: 10665.720307/2015-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.720307/2015-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.645 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Assunto
PIS/COFINS CUMULATIVO
Recorrente
COLEGIO CIDADE DE ITAUNA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem esclareça os pontos a seguir: 1.
Esclarecer sobre a existência de notificação do sócio Adilson Alves Pereira e o correspondente
aviso de recebimento Em caso de inexistência, providenciar sua intimação; 2. Esclarecer se a
fiscalização incluiu os demais sócios no polo passivo, nos termos do relatório fiscal, ou se foi
incluído apenas o sócio Adilson Alves Pereira; 3. Esclarecer a que se refere o aviso de
recebimento de fl. 46, identificando se se trata do comprovante do recebimento da notificação do
auto de infração ou não.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente), Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais,
Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de auto de infração, fls. 02-30, lavrado para constituir crédito tributário
de PIS e Cofins cumulativos para os períodos de 31/03/2010 até 31/12/2012. A contribuinte foi
excluída do simples nacional por omissão de receitas (estouro de caixa), diante da constatação de
que as receitas informadas nas declarações do simples eram inferiores aos pagamentos de salário
na GFIP. Com isso, também foi aplicada a multa de 150% por sonegação fiscal, incluindo todos
os sócios como responsáveis solidários.
Adoto o relatório da r. decisão recorrida, por conter a boa síntese da acusação
fiscal e dos argumentos de defesa:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720307/2015-55
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.645 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720307/2015-55

Trata-se de impugnação a lançamentos tributários da Contribuição para o PIS/Pasep (fls
2/13) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins (fls 13/24),
com fatos geradores ocorridos nos anos 2010, 2011 e 2012, compondo um crédito
tributário de R$ 106.503,29, já computados os juros moratórios e a multa de ofício
qualificada (150%).
Antes, porém, o Ato Declaratório Executivo DRF/DIV no 4, de 4 de fevereiro de 2015,
excluiu o contribuinte do Simples Nacional com efeitos a partir de 1o de janeiro de
2010, prolongando-se até o ano-calendário de 2015, por haver sido constatado que, nos
períodos de jan/2010 a dez/2012, o valor das despesas pagas superara em 20% (vinte
por cento) o valor de ingresso de recursos no mesmo período (art. 29, caput, IX, e §1o,
da Lei Complementar no 123, de 2006).
Consoante Descrição dos Fatos contida nos Autos de Infração (AIs) e Relatório Fiscal
(TVF) (fls 31/34), o contribuinte deixou de apresentar à fiscalização os livros diário e
razão, livro caixa e folha de pagamento dos empregados, razão pela qual a receita foi
presumida a partir do saldo credor de caixa, evidenciado nos fluxos financeiros de fl 41.
A multa de ofício foi qualificada com base no art. 44, §1o, da Lei no 9.430, de 1996, c/c
o art. 71, I e II, da Lei no 4.502, de 1964, pela prática da sonegação fiscal, uma vez que,
durante os anos de 2010, 2011 e 2012, o contribuinte declarou na DASN receitas em
valores inferiores a dos salários informados na GFIP.
Adilson Alves Pereira, CPF 621.020.016-87, sócio-administrador da sociedade, foi
responsabilizado solidariamente pelo crédito tributário constituído (fls 4, 16, 28/30 e
35/36).
Cientificado da pretensão fiscal em data não identificada (fl 69), o contribuinte
apresentou impugnatória em 27.04.2015 (fls 50/56), na qual requer a proclamação da
improcedência dos lançamentos tributários, com base nos seguintes argumentos:
a) Insta esclarecer que o autuado apresentou todos os documentos solicitados pelo
auditor fiscal; a autoridade fiscal excluiu o contribuinte do Simples Nacional sob o
fundamento de que não lhe apresentara os livros diário e razão ou o livro caixa, que
pudesse identificar a receita bruta do contribuinte; entretanto, para arbitrar o lucro,
utilizou-se das informações prestadas nas GFIPs e DASNs; ora, desta feita, era
perfeitamente possível ao fisco identificar a receita bruta, como de fato a identificou;
b) Ainda que não se acolha o argumento acima, a exclusão não poderia produzir efeitos
para os anos de 2010 a 2012, sob pena de se ferir o princípio da irretroatividade da lei
(art. 5°, incisos XXXIV e XL, da Constituição Federal de 1988; arts. 105 e 106 do
Código Tributário Nacional);
c) As informações prestadas pelo impugnante ao Fisco foram inexatas, e não com o fito
de sonegação, ensejando-se, assim, a multa de 75%, em vez da de 150%;
d) Uma vez descaracterizada a imputação de sonegação, não há falar em representação
fiscal para fins penais dos sócios da sociedade à época dos fatos, muito menos em
relação ao sócio Diogo Rainier Alves Soares, que não passa de um simples sócio
quotista, que jamais exercera poderes de administração da sociedade.
Cientificado da condição de responsável em 26.03.2015 (fl 95 dos PA no
10665.720306/2015-19), o Sr. Adilson Alves Pereira não apresentou impugnatória.
A 4a Turma da DRJ/FOR proferiu o Acórdão 08-36.754, fls. 73-79, para julgar
improcedente a impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.645 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720307/2015-55

Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
PEDIDO
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. ART. 83 DA LEI 9.430/96.
PEDIDO NÃO-CONHECIDO.
Não compete a esta instância administrativa qualquer ingerência no trâmite da
representação, que, sendo peça destinada ao Ministério Público, de regra, acompanha
incólume o desenrolar da lide tributária até a decisão final no processo administrativo.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2010, 2011, 2012 EXCLUSÃO.
FORMA GERAL DE TRIBUTAÇÃO.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples Nacional
sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2010,
2011, 2012 MULTA QUALIFICADA.
Se os fatos apurados pela autoridade fiscal permitem caracterizar o intuito deliberado do
contribuinte de subtrair valores à tributação, é cabível a qualificação da multa sobre os
valores apurados a título de omissão de receita.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Ano-calendário: 2010, 2011, 2012 OMISSÃO DE RECEITA.
SALDO CREDOR DE CAIXA.
O fato de o fluxo financeiro do contribuinte indicar saldo credor de caixa autoriza a
presunção de omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a prova da
improcedência da presunção.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2010, 2011,
2012 OMISSÃO DE RECEITA. SALDO CREDOR DE CAIXA.
O fato de o fluxo financeiro do contribuinte indicar saldo credor de caixa autoriza a
presunção de omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a prova da
improcedência da presunção.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificada da r. decisão, a contribuinte apresentou Recurso voluntário, fls. 82-89
para repisar todos os argumentos de sua impugnação.
Em 30 de novembro de 2017, esta 1a Turma Ordinária da 3a Câmara proferiu
despacho, de relatoria do ilustre conselheiro José Henrique Mauri, para declinar a competência
para 1a Seção, por se tratar de auto de infração lavrado no mesmo contexto do auto lavrado para
cobrança de IRPJ e CSLL. Assim, trata-se de processo reflexo, formalizado nos mesmos
elementos de prova. fls. 92-93
Por sua vez, em 08 de fevereiro de 2019, a 1a Seção enviou os autos à Presidente
do CARF para dirimir o conflito negativo de competência entre a 1a e 3a Seções, nos termos do
art. 20, inciso IX, do Anexo II, do RICARF/2015, conforme 94-96. Na resolução do conflito de
competência, a presidência deste E. CARF propôs a resolução do conflito de competência no
sentido de que a lide seja julgada pela Terceira Seção de Julgamento. (fls. 97-99).
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.645 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720307/2015-55

É a síntese do necessário
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos da legislação.
Cinge a controvérsia na análise da base de cálculo (receita bruta) encontrada por
arbitramento diante da inexistência de livros Diários e Razão ou livros Caixa relativos aos
exercícios de 2010, 2011 e 2012. A Recorrente também não apresentou as folhas de pagamento e
os recibos de salários.
Assim, diante da inexistência de tais documentos, a fiscalização arbitrou a receita
bruta com base nas informações transmitidas na GFIP (pagamento de salários) e as informações
prestadas ao simples nacional (DASN), passando a considerar como base de cálculo o total da
insuficiência financeira para cobrir a aplicação de tais recursos, aplicando-se as alíquotas de
0,65% para apurar os valores devidos ao PIS e de 3,00% para apurar os valores devidos à
COFINS.
Desta forma, como durante o período em que se manteve indevidamente como
optante pelo SIMPLES, ou seja, de 01/2010 a 12/2012, o contribuinte declarou através das
DASN – Declaração Anual do Simples Nacional, receitas em valores inferiores aos dos salários
declarados em suas GFIP, a fiscalização concluiu que tal conduta caracteriza sonegação fiscal,
por impedir ou retardar o conhecimento dos fatos geradores por parte da autoridade fazendária.
Como consequência, foi aplicada a multa qualificada de 150%, conforme artigo
44 da Lei n. 9.430/1996, incluindo-se no polo passivo todos os sócios, fundamentando-se no
artigo 124 do CTN.
Entretanto, entendo que há algumas obscuridades no processo que precisam ser
sanadas antes do prosseguimento do julgamento. Explico:
Conforme Relatório fiscal, fls. 31-34, a fiscalização concluiu pela sonegação
fiscal, nos termos do artigo 71 e incisos da Lei no 4.502/1964, incluindo todos os sócios no polo
passivo como responsáveis solidários, sem apresentar a fundamentação para tanto:
VII – CO-RESPONSÁVEIS:
• Nome: Adilson Alves Pereira • Função: Sócio Administrador • CPF: 621.020.016-87 •
End.: Rua César Maia, no 301, Centro, Capitólio/MG.
• Nome: Vitor Pereira Alves • Função: Sócio Administrador • CPF: 082.721.096-54 • End.:
Rua Jorge Bruno, no 386, Bairro Cidade Nobre, Piumhi/MG.
• Nome: Diogo Rainier Alves Soares • Função: Sócio • CPF: 101.834.636-84 • End.:
Condomínio Bosque Acamari, no 58, Viçosa/MG.
Como consequência, consta dos autos o termo de sujeição passiva solidária n. 01,
fls. 35-36, discorrendo sobre a caracterização da sujeição passiva solidária nos termos do art. 124
do CTN para o sócio Adilson Alves Pereira. Como há a indicação como sujeito passivo apenas
desse sócio no preâmbulo do auto de infração (fl. 02), constata-se que apenas esse sócio foi
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.645 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720307/2015-55

incluído no polo passivo. Ainda, acrescente-se que não há o mesmo termo de sujeição passiva
solidária para os demais sócios indicados no relatório fiscal.
Outrossim, não consta dos autos o termo de notificação do auto de infração para a
pessoa do sócio Adilson Alves Pereira. Como consequência, não há o aviso de recebimento
(AR) desta notificação. Assim, ao contrário do quanto dito pela d. DRJ no v. acórdão, não é
possível constatar a revelia desse sujeito passivo sem essas informações.
Especificamente para a pessoa jurídica, ora Recorrente, saliente-se que o auto de
infração foi lavrado em 26 de fevereiro de 2015. Consta dos autos um aviso de recebimento de
notificação em nome da Recorrente em fl. 46, acusando o recebimento da intimação em 09 e
março de 2015.
A impugnação foi protocolizada pela Recorrente apenas em 27 de abril de 2015 e
consta dos autos o despacho de encaminhamento de fl. 69, no sentido de que não existe nos autos
a comprovação da data de notificação do lançamento, recebendo a impugnação como tempestiva:

Assim, voto por converter os autos em diligência para a unidade de origem para
realização de diligência para fins de esclarecimento dos pontos a seguir:
1) Esclarecer sobre a existência de notificação do sócio Adilson Alves Pereira e
o correspondente aviso de recebimento. Em caso de inexistência, providenciar
sua intimação;
2) Esclarecer se a fiscalização incluiu os demais sócios no polo passivo, nos
termos do relatório fiscal, ou se foi incluído apenas o sócio Adilson Alves
Pereira;
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.645 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720307/2015-55

3) Esclarecer a que se refere o aviso de recebimento de fl. 46, identificando se se
trata do comprovante do recebimento da notificação do auto de infração ou
não.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital